Tribunal: TJDFT
Processo: 0751684-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O GOZO DAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1 O reeducando requer prorrogação de horário de recolhimento noturno durante os dias em que estiver no gozo de saídas temporárias, para fins de frequência a culto religioso.
2 A liberdade de culto está prevista nos artigos 24 da LEP, 5o, incisos VI e VII, da CF e 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sendo certo que contribui para a ressocialização do apenado. Assim, comprovada a necessidade de prorrogação do horário das saídas temporárias, por meio de declaração da Igreja, não há óbice à frequência aos cultos, desde que compatíveis com eventuais medidas de contrapartida, a serem impostas pela VEP, a fim de não ferir a isonomia entre os apenados.
3 Agravo na execução penal provido.